Tribunal: TJDFT
Processo: 0718834-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO. PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA E DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 10 do CPC, vedada decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado à parte oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Trata-se do princípio da não surpresa.

2. Um dos pilares do atual CPC é o princípio da cooperação, que deve ser observado por todos os sujeitos processuais. 2.1. “O Juiz deve atuar atento aos princípios da efetividade, da primazia da decisão de mérito, da celeridade e da instrumentalidade das formas, bem como agir à luz do princípio da cooperação para o deslinde da demanda e, dessa forma, se o Magistrado extingue o Feito sem oportunizar à parte Autora prazo para corrigir vício processual sanável, impõe-se a cassação da sentença.” (Acórdão 1306153, 07241382520178070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.2. Na hipótese, depósito realizado pelo autor/apelante ainda quando a competência ainda era da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Alterada a competência, encaminhados os autos a outro juízo, não intimado o autor/apelante antes da prolação de sentença extintiva do feito, não apreciado o pedido de levantamento de depósito judicial, violado o princípio da não surpresa (artigo 10, CPC), colaboração ao diálogo no processo (artigo 6o, CPC), imprescindível a intimação do autor/apelante antes da prolação da sentença: além da ciência relativa à alteração de competência, a possibilidade à parte de esclarecimento relativo ao pedido de levantamento de depósito judicial requerido, juntando comprovante, o que somente ocorreu nesta sede recursal.

3. Recurso conhecido e provido.